Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723532-87.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA NERES DE SANTANA OLIVEIRA EMBARGADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA EMBARGANTE: FERNANDA NERES DE SANTANA OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51845794, que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a reinclusão da agravada no polo passivo da ação originária. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 52252084, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que não foi reconhecido vício no veículo e, por conseguinte, não poderia ser caracterizada a relação de consumo. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 19:02:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora